Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711593-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: VERDURA &amp; CIA LTDA - ME, JOANA DALVA APARECIDA OLIVEIRA CABRAL, WALDE JOSE DE OLIVEIRA CABRAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, MERIDIANO – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-Não Padronizado pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido para verificar a existência de bens do devedor passíveis de penhora (ID no 119030716). O recorrente relata que a última tentativa de localização de bens se deu em 18/02/2021. Afirma ser cabível a pesquisa para a realização da constrição judicial. Sustenta que o periculum in mora está demonstrado, ante os danos irreparáveis à Execução. Requer a concessão do efeito suspensivo para o deferimento da pesquisa via Sisbajud, bem como as demais pesquisas disponíveis. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Além do mais, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, precedente desta egrégia Turma no sentido de que é cabível a renovação de consulta, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (Acórdão 1246401, 07204473520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020). Compulsando os autos, verifica-se que a última consulta foi realizada há mais de um ano, em 18/02/2021 (Processo Referência ID no 83789561), razão pela qual, em análise perfunctória, mostra-se cabível a renovação do pedido. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal pleiteada para deferir a consulta ao sistema Sisbajud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator